Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712512-44.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEFA GOMES DA SILVA GUIMARAES APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A V I S T O S. Compulsando os autos, verifica-se que o advogado da parte Ré Caixa Seguradora S/A, ora Apelada, Dr. FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.495, que subscreve as contrarrazões ao recurso de Apelação (Doc. Num. 25622237), não possui procuração nos autos. Assim, nos termos art. 932 do Código de Processo Civil, regularize a parte a sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de sua peça. I. Brasília - DF, 28 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador